Tribunal: STF
Processo: ARE 1483030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Servidor Público Estadual. Agente Policial de 3º Classe (Carcereiro). Prestação de serviços em lotação policial de classificação superior ao seu cargo (2º Classe). Pretensão de recebimento dos vencimentos relativos ao tempo trabalhado na Unidade, bem como ao recebimento das diferenças salariais existentes. Cabimento. Sentença de Procedência mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, restou incontroverso e comprovado nos autos, pelos documentos de páginas 10/69, que o autor, Agente Policial de 3º Classe (Carcereiro), foi designado para trabalhar em Delegacia de Polícia de Classe Superior (2º Classe).



    Comprovada, portanto, a designação do autor para atuar em Unidade Policial de Classe Superior a de seu cargo.



    A esse respeito, o artigo 6º, parágrafo único do Decreto-Lei nº 141/69 determina a percepção da diferença de vencimentos quando o servidor está em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, in verbis:



    Artigo 6º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos. 



     



    A alegação da Fazenda Pública requerida de que o Decreto-lei nº 141/69 foi revogado não prospera. Conquanto o artigo 50 da Lei Complementar nº 207/1979 reproduzir o teor do artigo 7º do Decreto-lei 141/69 não importa que a mencionada lei tenha revogado tacitamente o decreto.



    Nos termos do dispositivo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a revogação tácita integral opera-se quando a lei posterior seja incompatível no todo ou regule inteiramente a matéria tratada pela legislação anterior, o que não se verificou do dispositivo legal que regulamenta a matéria.



    Destarte, considerando que o autor esteve lotado em Unidade Policial que não correspondeu à sua classe, entende-se que em caráter excepcional por necessidade de serviço, houve conveniência ao designá-la para a Delegacia de Polícia de classe superior.



    Portanto, inquestionável que o autor faz jus à diferença remuneratória compreendida entre o cargo de Agente Policial de 3º e 2º Classe, já que exerceu suas atividades em Delegacia de Classe Superior, não obstante ter percebido remuneração de classe inferior, semhaver o reconhecimento pela Administração Pública e sem, igualmente, haver remuneração adequada.



    Esclareça-se, por oportuno, que o citado artigo 6º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 141/1969, em que pese se refira ao Escrivão de Polícia, também se aplica ao Agente Policial designado para trabalhar em unidades policiais de classe superior, visto que as circunstâncias são absolutamente idênticas.



    Ora, a divisão de classes diz respeito à classificação interna dentro da carreira, determinada por antiguidade e merecimento. Se a carreira, tanto do Escrivão de Polícia, como do Agente Policial, é estruturada em níveis correspondentes a classes diversas, isso se deve porque a cada classe correspondem atribuições diversas.



    Logo, atuando o autor em Unidade Policial de Classe Superior à sua, é implícito que está se responsabilizando e exercendo atribuições de maior envergadura do que aquelas inerentes à classe que ocupa.



    Ademais, pouco releva que o exercício do autor em Delegacia de Polícia de categoria superior à sua tenha ocorrido excepcionalmente e por absoluta necessidade do serviço, haja vista que, de qualquer modo, não se afigura admissível o enriquecimento sem causa daAdministração Pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente